Tribunal: TJSP
Processo: 2221711-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de julgamento colegiado – Descabimento – O agravo interno é cabível apenas perante decisão monocrática do Relator - Requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, caput, do CPC – Erro grosseiro configurado – Recurso manifestamente inadmissível - Aplicação da multa prevista no §4o do mesmo dispositivo – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de julgamento colegiado – Descabimento – O agravo interno é cabível apenas perante decisão monocrática do Relator - Requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, caput, do CPC – Erro grosseiro configurado – Recurso manifestamente inadmissível - Aplicação da multa prevista no §4o do mesmo dispositivo – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221711-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante CLAUDIA REGINA BRAGA SAVOIA, é agravado BANCO RIBEIRAO
PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221711-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No:
27841
AGR. INT.:
2221711-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (5a VARA CÍVEL)
AGTE.:
CLAUDIA REGINA BRAGA SAVOIA
AGDO.:
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto em face de
julgamento colegiado Descabimento O agravo interno é
cabível apenas perante decisão monocrática do Relator -
Requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, caput, do
CPC Erro grosseiro configurado Recurso manifestamente
inadmissível - Aplicação da multa prevista no §4o do mesmo
dispositivo

RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face do acórdão de
fls. 21/25 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de agravo de
instrumento.
Requer a agravante a reforma do julgado, alegando que não se
vislumbra qualquer indício de boa situação financeira.
É o relatório.
2.- O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.021 que
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal”.
Ocorre que o ato judicial impugnado foi prolatado pelo
colegiado, que não desafia agravo interno. O presente recurso revela-se incabível
por não ser o meio adequado para impugnação do julgado.
A interposição deste agravo interno constitui erro grosseiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221711-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que impede qualquer aplicação do princípio da fungibilidade.
Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, condena-
se a recorrente ao pagamento de multa, fixada em 1% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no §5o do mesmo
dispositivo.
3.- Ante o exposto, não se conhece do agravo interno, com
imposição de multa.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator